Tribunal: TJMT
Processo: 1043334-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043334-18.2022.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: J. C. DA COSTA GOMES LTDA
RECORRIDO: THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A SUA HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO No 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO - SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prefacialmente, no que tange ao pleito de devolução do prazo para apresentação das contrarrazões, feito pela Requerida, vale frisar que a habilitação nos autos é um ato de responsabilidade do próprio patrono, cabendo a este administrar quem está apto ou não a receber intimações, conforme disposto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, artigo 21, que trata da habilitação nos processos que tramitem no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico. Nesse contexto, observo que a contestação foi juntada aos autos pela Requerida advogando em causa própria, não sendo realizada sua habilitação como advogada nos autos. Na sequência, a intimação para apresentação de contrarrazões ocorreu pelo Diário eletrônico, em consonância com o artigo 193 do CPC e artigo 11 da Resolução 234/2016. Portanto, em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria, razão pela qual indefiro o pleito de devolução do prazo para contrarrazões à Requerida.
2. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que é empresária e pactuou com a Advogada Requerida Contrato de Honorários de Prestação de Serviços Advocatícios para assessoria jurídica pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Contudo, relata que a Requerida ajuizou ações que restaram extintas sem julgamento do mérito, “em razão, da conduta INERTE e DESIDIOSA da Ré na condição de advogada em pleno patrocínio dos mandatos, ao deixar transcorrer in albis os prazos assinalados para manifestação judicial, gerando prejuízos de grande monta a Autora”. Requer a restituição de honorários advocatícios no valor total de R$ 35.069,48 (trinta e cinco mil reais, sessenta e nove centavos e quarenta e oito centavos) e indenização por danos morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “não ficou comprovada a falta de zelo da parte Reclamada na condução do seu serviço, tampouco ficou demonstrado o apontado prejuízo, uma vez que o processo, quando julgado sem analise de mérito, pode ser novamente distribuído pela parte interessada”.
4. Analisando detidamente os autos, vislumbro que as ações mencionadas pela parte Autora foram extintas nos seguintes termos:
Processo no 1021943-41.2021.8.11.0001 – Execução de Título Extrajudicial - extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de localização do devedor;
Processo no 1021954-70.2021.8.11.0001 – Execução de Título Extrajudicial - extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda à inicial para juntada da certidão simplificada da parte Autora;
Processo no 1025166-02.2021.8.11.0001 – Execução de Título Extrajudicial - extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda à inicial para juntada de demonstrativo de cálculo pela parte Autora.
5. O pleito indenizatório é mesmo improcedente, conforme sentença proferida pelo juízo de origem, uma vez que, quando o processo é extinto por abandono do Autor, não há incidência da coisa julgada material, de modo que uma outra nova ação poderia muito bem ser intentada pela parte Autora, através de outro advogado. Logo, se a parte Autora poderia ajuizar nova ação de cobrança, não há indenização em razão de desídia da Requerida, simplesmente porque a chance não foi perdida, pois ainda haveria a possibilidade de êxito na cobrança dos valores com o ajuizamento de nova ação.
6. Neste cenário, como bem compreendeu o juízo de origem, não há como imputar a responsabilidade à Requerida, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.
7. No mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PERDA DE UMA CHANCE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NÃO AJUIZAMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – PRETENSÃO PRESCRITA -CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DOS RÉUS – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DE UM DOS RÉUS – CONDENAÇÃO COM SANSAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ABANDONO DE CAUSA PELO ÓRGÃO DE CLASSE (OAB/PR) - PATRONO QUE DEIXOU DE INGRESSAR COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA, DEIXANDO ESCOAR O PRAZO PRESCRICIONAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR QUE OBTERIA COM A VITÓRIA DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA DO PROCURADOR QUE, POR SI, NÃO CAUSOU O PREJUÍZO ALEGADO –PARA FAZER JUS À INDENIZAÇÃO FUNDADA NA PERDA DE UMA CHANCE PELO AGIR NEGLIGENTE DO PATRONO, NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE CONCRETA DE QUE A CHANCE NÃO SERIA PERDIDA CASO O ADVOGADO HOUVESSE SIDO DILIGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DE ÊXITO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – AUTORA QUE NÃO PROVOU O ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA QUE NÃO EXTRAPOLOU A ÓRBITA DOS MEROS DISSABORES DO COTIDIANO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0001907-57.2015.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 09.05.2019) (TJ-PR - APL: 00019075720158160165 PR 0001907-57.2015.8.16.0165 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 09/05/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2019)”
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. Indenização por desídia na prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade subjetiva. Necessidade de comprovação de dolo ou culpa, inexistente no caso. Exercício da advocacia que é obrigação de meio, não de resultado. Abandono de causa não configurado. Revogação de mandato pelo próprio autor, que não constituiu novo patrono, nos termos do art. 44 do CPC/73, vigente à época. Ausência de prova do fato constitutivo do direito. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10176839820208260562 SP 1017683-98.2020.8.26.0562, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 30/05/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2021)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043334-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J. C. DA COSTA GOMES LTDA - CNPJ: 33.194.536/0001-44 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 872.500.801-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024